Tribunal: TJMT
Processo: 1033454-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033454-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0006-01 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REMESSA DE BENS EM COMODATO FORMALIZADO POR CONTRATO ESCRITO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 573 DO STF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Televisão Centro América Ltda. contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre operações de remessa de bens realizadas entre abril de 2013 e abril de 2014, sob alegação de que tais operações decorreram de contratos de comodato formalizados por escrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro cartorário de contratos de comodato impede o reconhecimento da não incidência de ICMS sobre a remessa de bens; e (ii) determinar se é válida a aplicação retroativa de exigência formal introduzida apenas por norma posterior aos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 573 do STF estabelece que a saída física de bens a título de comodato não configura fato gerador de ICMS, uma vez que não há transferência de titularidade nem ato de mercancia.

4.

A legislação estadual vigente à época dos fatos (Decreto no 2.420/2010) exigia apenas a formalização por escrito dos contratos de comodato, sem impor a necessidade de registro público, o que foi instituído apenas pelo Decreto no 2.518/2014.

5.

A aplicação retroativa de exigência formal introduzida por norma posterior viola o princípio da irretroatividade tributária previsto no art. 150, III, "a", da CF/1988, bem como o princípio da legalidade estrita.

6.

O art. 221 do Código Civil trata da eficácia do contrato perante terceiros, mas não impõe, na esfera tributária, requisito para caracterização da natureza jurídica da operação quando há prova documental robusta da existência do comodato.

7.

A jurisprudência local tem aplicado reiteradamente a Súmula 573 do STF, reconhecendo que a comprovação do comodato afasta a incidência do ICMS, mesmo sem registro cartorial, desde que em conformidade com a legislação vigente à época.

8.

A documentação apresentada comprova a regularidade das operações de comodato, mediante contratos escritos que guardam correspondência com as notas fiscais emitidas, não havendo indícios de simulação ou fraude fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa de bens em comodato formalizada por contrato escrito, sem registro público, afasta a incidência de ICMS quando realizada sob a vigência de norma estadual que não exigia tal formalidade.

2.

A exigência de registro cartorário, introduzida apenas por norma posterior, não pode ser aplicada retroativamente para validar lançamento tributário.

3.

A comprovação documental idônea da operação de comodato, aliada à ausência de indícios de simulação, é suficiente para afastar o fato gerador do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "a"; CTN, art. 110; Código Civil, art. 221; Decreto Estadual/MT no 2.420/2010; Decreto Estadual/MT no 2.518/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 573; TJMT, Apelação Cível no 1005902-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.12.2024; TJMT, AI no 0007677-29.2010.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Televisão Centro América Ltda. contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que as remessas de bens objeto da autuação fiscal, realizadas entre 2013 e 2014, decorreram de contratos de comodato devidamente formalizados por escrito, sendo, portanto, incabível a incidência de ICMS, conforme a Súmula 573 do STF.

Argumenta que, à época dos fatos, a legislação estadual vigente (Decreto n. 2.420/2010) não exigia registro cartorial dos contratos, e que tal exigência foi introduzida apenas pelo Decreto n. 2.518/2014, não podendo ser aplicada retroativamente, sob pena de violação aos princípios da legalidade, irretroatividade e segurança jurídica.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que os contratos particulares apresentados não possuem eficácia perante terceiros, por ausência de registro público, nos termos do artigo 221 do Código Civil.

Sustenta que o lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade, e que a mera alegação de comodato, desacompanhada de prova dotada de fé pública, não é suficiente para afastar a incidência do imposto.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a Televisão Centro América se insurge da sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou os pedidos improcedentes, consistentes na declaração de nulidade de crédito tributário, decorrente de lançamento de ICMS, sobre operações de remessa de bens realizadas entre abril de 2013 e abril de 2014.

Consta dos autos que a Apelante, a Televisão Centro América Ltda. realizou remessas de bens entre abril/2013 e abril/2014, alegando tratar-se de operações de comodato (empréstimo gratuito), formalizadas mediante contratos escritos.

Contudo, o Estado de Mato Grosso lavrou auto de infração, exigindo ICMS sobre tais operações, sob o fundamento de que os contratos de comodato não foram registrados em cartório, o que impediria sua oponibilidade perante a Fazenda Pública.

Dessa feira, a recorrente ajuizou a presente demanda, arguindo que à época dos fatos geradores, vigia o Decreto Estadual n. 2.420/2010, que exigia apenas que o contrato de comodato fosse formalizado por escrito, sem mencionar necessidade de registro cartorário ou prazo de vigência e, que, posteriormente, o Decreto n. 2.518/2014 passou a exigir tais requisitos.

Ao analisar o feito, o Magistrado de primeira instância julgou improcedente o pedido de anulação do débito fiscal, fundamentando-se no art. 221 do Código Civil, que condiciona a eficácia de instrumentos particulares perante terceiros ao registro público.

Inconformada, a empresa Televisão Centro América interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses arguidas na inicial.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da legalidade do lançamento de ICMS incidente sobre operações de remessa de bens realizadas entre abril de 2013 e abril de 2014, as quais a contribuinte alega terem sido formalizadas mediante contratos de comodato celebrados por escrito, conquanto não registrados em cartório.

A questão central reside em determinar se a ausência de registro público dos contratos impede o reconhecimento da natureza de comodato para fins de afastamento da incidência tributária, considerando que a legislação estadual vigente à época dos fatos geradores não exigia expressamente tal formalidade.

Confere-se do caderno processual que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o artigo 221, do Código Civil, condiciona a eficácia de instrumentos particulares perante terceiros ao registro público, exigência que teria aplicação mesmo antes da edição do Decreto Estadual n. 2.518/2014.

Esse entendimento, conquanto apoiado em norma civilista de vigência anterior aos fatos tributados, não merece prevalecer quando confrontado com os princípios e regras específicas que regem a relação jurídico-tributária, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 573, firmou entendimento definitivo no sentido de que não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.

Esse verbete sumular consagra a compreensão de que o comodato, por constituir empréstimo gratuito de coisas não fungíveis sem transferência de titularidade ou intuito mercantil, não configura circulação econômica de mercadorias apta a ensejar a incidência do ICMS.

A
ratio decidendi
subjacente à Súmula 573, do Supremo Tribunal Federal, reside no reconhecimento de que o fato gerador do ICMS exige não apenas a movimentação física de bens, mas fundamentalmente a circulação jurídico-econômica de mercadorias.

Nesse aspecto, o comodato, por sua natureza gratuita e temporária, não promove transferência de titularidade nem implica ato de mercancia, elementos essenciais à caracterização da hipótese de incidência tributária, de modo que a mera saída física de bens em regime de empréstimo gratuito não se subsume ao tipo tributário previsto constitucionalmente para o ICMS.

A jurisprudência desta Corte tem aplicado reiteradamente o entendimento consagrado na Súmula 573 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que, comprovada a operação de comodato, resta afastada a incidência do ICMS independentemente de formalidades não previstas expressamente na legislação tributária vigente à época dos fatos geradores. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA SOB COBERTURA DE CONTRATO DE COMODATO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ICMS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/STF – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Comprovado que os bens cujo deslocamento são objeto de contrato de comodato, não há falar na incidência do ICMS, ante a ausência de fato gerador do imposto, a teor do que estabelece a Súmula 573/STF.

2- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 0007677-29.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REMESSA DE BENS EM COMODATO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a validade da cobrança do crédito tributário constituído na CDA n.o 2021434101, relativo à suposta falta de recolhimento de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operação de remessa de bens em comodato está sujeita à incidência de ICMS, considerando o não cumprimento da obrigação acessória de cadastro no sistema de informações fiscais do Estado.

III. Razões de decidir

3. A operação consistia em comodato, devidamente comprovado pelo contrato e pela nota fiscal que acompanhava a transação, não configurando hipótese de incidência tributária, conforme a Súmula 573 do STF.

4. Não há obrigação acessória a ser cumprida, pois não há interesse arrecadatório em razão de se tratar de uma hipótese de não incidência. A manutenção dessa obrigação seria uma afronta ao art. 113, §2o, do CTN. Além disso, tanto a obrigação quanto a penalidade não estão mais previstas na legislação vigente, tendo sido revogadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A remessa de bens em comodato, comprovada por contrato e documentação fiscal, não configura fato gerador de ICMS, uma vez que não há circulação de mercadorias com alteração de titularidade. 2. A exigência de cumprimento de obrigação acessória é indevida, pois, além de não haver interesse arrecadatório em operações de não incidência, a norma que impunha tal obrigação e sua penalidade foram revogadas.”

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT/89; CTN, art. 113, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 573: "Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato; STJ, REsp 539.084/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005.

(N.U 1005902-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

No caso concreto, a documentação acostada aos autos comprova que as operações questionadas foram formalizadas mediante contratos de comodato celebrados por escrito, os quais guardam correspondência com as notas fiscais de remessa emitidas pela contribuinte. (id.336634429, a 336634433)

Os contratos apresentados demonstram a natureza gratuita do empréstimo, a identificação dos bens cedidos, a finalidade da cessão e o compromisso de devolução dos equipamentos ao término do prazo ajustado.

Tais elementos caracterizam inequivocamente a operação de comodato, afastando qualquer presunção de circulação econômica de mercadorias.

Veja-se que, a alegação fazendária de que a ausência de registro cartorário impediria o reconhecimento da eficácia dos contratos perante a Fazenda Pública, conquanto apoiada no artigo 221 do Código Civil, não pode prevalecer na seara tributária quando a legislação fiscal específica não estabelece tal requisito.

Com efeito, o artigo 110 do Código Tributário Nacional dispõe expressamente que a legislação tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados para definir ou limitar competências tributárias.

Embora o artigo citado alhures imponha ao direito tributário o dever de respeitar as definições e conceitos de direito privado, essa norma não obriga a incorporação automática de todos os requisitos formais estabelecidos pela legislação civil para a validade ou eficácia de institutos jurídicos perante terceiros.

Nesse aspecto, o que se veda é a alteração da essência dos institutos, não a dispensa de formalidades acessórias que não integram a própria definição do tipo contratual.

Como é cediço, o comodato define-se como empréstimo gratuito de coisa não fungível, aperfeiçoando-se com a tradição do bem, independentemente de registro público.

Assim, a distinção entre validade e eficácia revela-se fundamental para a adequada compreensão da questão.

Deveras, o contrato de comodato, por não constituir contrato solene, é válido entre as partes desde a tradição do bem, independentemente de qualquer formalidade registral.

O artigo 221 do Código Civil cuida apenas da eficácia de instrumentos particulares perante terceiros, não da validade do negócio jurídico subjacente, de modo que, para fins de caracterização ou afastamento do fato gerador tributário, o que releva é a existência e validade da operação, não sua oponibilidade registral.

Na seara tributária, dessarte, prevalece o princípio da primazia da substância sobre a forma, segundo o qual deve-se atentar para a realidade econômica subjacente às operações realizadas, não se limitando aos aspectos meramente formais das relações jurídicas.

Demonstrada a efetiva ocorrência de comodato mediante prova documental robusta, com contratos escritos correspondentes às notas fiscais e sem evidências de simulação ou fraude fiscal, não se justifica a exigência de formalidade registral não prevista na legislação tributária para afastar a incidência do imposto, notadamente porque essa exigência só veio a ser instituída com a edição do Decreto Estadual n. 2518/2014.

Nesse viés, a questão da irretroatividade tributária assume relevo decisivo no caso concreto.

Veja-se que à época da ocorrência dos fatos geradores, objeto da autuação fiscal, entre abril de 2013 e abril de 2014, vigia o Decreto Estadual n. 2.420/2010, o qual regulamentava a incidência do ICMS no Estado de Mato Grosso.

Esse ato normativo previa expressamente a não incidência do imposto sobre operações de comodato, estabelecendo como único requisito a formalização do ajuste mediante contrato celebrado por escrito.

Confira-se que o aludido decreto não fazia qualquer menção à necessidade de registro público do contrato de comodato em cartório, tampouco exigia reconhecimento de firma dos contratantes ou prazo mínimo de vigência contratual.

Esses requisitos foram introduzidos apenas posteriormente, com a edição do Decreto Estadual n. 2.518/2014, o qual alterou a regulamentação do ICMS justamente para incluir tais formalidades entre as condições para reconhecimento da não incidência tributária sobre operações de comodato.

Dessarte, a aplicação retroativa de requisitos mais gravosos ao contribuinte, introduzidos por legislação posterior aos fatos geradores, viola frontalmente o princípio constitucional da irretroatividade tributária inscrito no artigo 150, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

Esse preceito veda expressamente a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, proibição que se estende também à criação de requisitos ou condições não existentes à época da ocorrência do fato imponível.

Desse modo, o contribuinte que realizou operações de comodato entre 2013 e 2014, formalizando-as mediante contratos escritos em conformidade com a legislação então vigente, agiu sob legítima expectativa de regularidade de sua conduta.

Assim sendo, não pode ser surpreendido, anos depois, com a exigência de requisito que somente passou a integrar a disciplina normativa da matéria em momento posterior.

Admitir tal possibilidade implicaria negar qualquer estabilidade às relações jurídico-tributárias e permitir que mudanças normativas supervenientes retroagissem indefinidamente sobre situações consolidadas.

No caso concreto, a sentença recorrida, ao exigir o registro cartorário dos contratos de comodato como condição para afastamento da incidência do ICMS, criou requisito não previsto na legislação tributária vigente à época dos fatos geradores, porquanto o Decreto Estadual n. 2.420/2010 estabelecia apenas a necessidade de contrato escrito, sem mencionar registro público.

Nessa ótica, acrescentar tal exigência por via interpretativa, com base em norma civilista de caráter geral, implica violação ao princípio da legalidade estrita que rege a matéria tributária.

Ressalta-se, por oportuno, que a alegação fazendária de que o artigo 221 do Código Civil, vigente desde 2002, já impunha a exigência de registro para eficácia perante terceiros não prospera. Em primeiro lugar, porque a norma civil cuida de requisito de eficácia, não de validade, conforme já salientado. Em segundo lugar, porque em matéria tributária prevalece a legislação específica, não sendo lícito suprir lacunas ou omissões da lei fiscal mediante aplicação extensiva ou analógica de normas de direito privado, salvo para beneficiar o contribuinte.

Outrossim, o argumento de que a ausência de registro permitiria a criação de contratos "
post factum
" para elidir tributos, embora legítimo do ponto de vista da prevenção a fraudes fiscais, não pode servir de fundamento para aplicação retroativa de requisitos não previstos na legislação da época ou para presunção de má-fé do contribuinte sem elementos concretos.

Ora, a presunção de legitimidade dos atos da Administração não afasta a presunção constitucional de inocência e boa-fé que milita em favor do administrado, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar a ocorrência de simulação ou fraude.

Veja-se que no caso dos autos, não há qualquer indício de que os contratos de comodato tenham sido criados artificialmente após as operações para justificar remessas que, na verdade, configurariam operações mercantis sujeitas ao ICMS.

Confira-se que os contratos apresentados guardam correspondência com as notas fiscais emitidas, identificam os bens cedidos e os destinatários, estabelecem obrigações recíprocas compatíveis com a natureza do comodato e não apresentam vícios aparentes ou contradições que pudessem sugerir simulação, de modo que a mera possibilidade abstrata de fraude não justifica a desconsideração de documentação regular.

Diante do exposto, constata-se que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao exigir o registro cartorário dos contratos de comodato, como condição para afastamento da incidência do ICMS sobre operações realizadas entre 2013 e 2014, quando a legislação tributária vigente não estabelecia tal requisito, eis que a aplicação retroativa de exigência introduzida apenas pelo Decreto Estadual n. 2.518/2014, viola o princípio constitucional da irretroatividade tributária e o princípio da legalidade estrita, impondo-se a reforma do julgado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade do crédito tributário constituído no processo administrativo n. 5084697/2015, relativo ao lançamento de ICMS sobre operações de remessa de bens em comodato realizadas entre abril de 2013 e abril de 2014.

Por fim, inverta-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026